Tribunal: STM
Processo: 7000223-06.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000223-06.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: ANTONIO PAULO DA SILVA MOREIRA JUNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:24:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170599a1b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000223-06.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
ANTONIO PAULO DA SILVA MOREIRA JUNIOR.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
EXAME PERICIAL. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE.
ART. 43 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERIGO CERTO E ATUAL NÃO DEMONSTRADO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE
E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões
recursais.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente
relevante.
Embora o tipo descrito no art. 315 do CPM exija o exame pericial, a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento no sentido de que este não é o único
meio apto a demonstrar a falsidade do documento, podendo a prova pericial ser suprida
por qualquer outro meio idôneo.
Nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, constitui ônus da Defesa
comprovar a alegada excludente de ilicitude lastreada no art. 43 do Código Penal Militar,
utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar o estado de
necessidade justificante.
Considerando a não apresentação de qualquer comprovação acerca das alegadas
dificuldades financeiras que supostamente poderiam ocorrer, por via de consequência,
também não se encontra presente o requisito da inevitabilidade do perigo, imprescindível
para escapar da situação perigosa.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado.
O Réu, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa descrita no art. 315 do
Código Penal Militar, circunstância que afasta, inclusive, o requisito da inexigibilidade de
conduta diversa, pois o Acusado podia e devia agir de modo diverso.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 29 de novembro a 2 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:24:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170599a1b

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
ANTONIO PAULO DA SILVA MOREIRA JUNIOR.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, de 1° de fevereiro de 2021, que condenou
o ex-Sd Aer ANTONIO PAULO DA SILVA MOREIRA JUNIOR à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso
no art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, nos seguintes termos:

"(...) Consta dos autos que o então Soldado de 1ª Classe ANTÔNIO PAULO DA SILVA
MOREIRA JÚNIOR, ora denunciado, servia no Grupamento de Apoio de Belém, em Belém-PA,
quando inscreveu-se no Processo Seletivo para o Curso de Formação de Cabos do ano de
2017 (CFC/2017), visando obter a graduação de cabo.
As principais normas que regulamentavam a realização desse processo seletivo eram as
Instruções do Comando da Aeronáutica ICA nº 39-20/2016 - Instrução Reguladora do
Quadro de Cabos da Aeronáutica - 2016 (Evento 15-1, fl.11-47) e a Portaria DIRAP nº
4.272-T/SAPSM, de 16 de agosto de 2017, publicada no Boletim do Comando da
Aeronáutica nº 142, de 17 de agosto de 2017 (Evento 15- 1, fl. 48-50).
Dentre os critérios de seleção, previsto no ICA 39-20/2016, estava que o candidato, para
habilitar-se a matrícula do curso, deveria ter concluído ou estar em condições de concluir,
com aproveitamento, o 1º ano do ensino médio - item 2.7.3.1, letra "f" (Evento 15-1, fl.21).
Além de preencher a fcha de inscrição, dentre diversos diversos documentos previstos no
item 2.7.3.2, o candidato deveria juntar cópia do certifcado ou diploma relativo à
escolaridade exigida para o concurso ou de conclusão de Ensino Médio, Técnico ou
Superior, cuja autenticidade seria confrmada pela apresentação do documento original,
acompanhado do histórico escolar (ICA nº 39- 20/2016, Evento 15-1, itens 2.7.3.2, letra "b",
fl. 22, e item 2.7.3.4, fl. 23). Caso tivesse concluído o ensino médio, o candidato receberia
maior pontuação no processo seletivo (ICA nº 39-20/2016, Evento 15-1, item 2.8, fl. 25).
A apresentação dos documentos para a matrícula no certame deveria ser realizada perante
a seção de pessoal da organização militar onde o candidato servisse. A conferência inicial
era atribuição da referida seção (ICA nº 39- 20/2016, Evento 15-1, fls. 21-23 e Portaria
DIRAP nº 4.272-T/SAPSM/2016 (Evento 15-1, fls. 48-50).
Em face disso, no dia 13 de setembro de 2017, o então S1 ANTÔNIO PAULO DA SILVA
MOREIRA JÚNIOR, ora denunciado, apresentou-se à Seção de Pessoal do I COMAR, sendo
confeccionada a Ficha de Seleção de Soldado de Primeira-Classe (S1) - FSSD1 (Evento 15-
2, fls. 31-32), oportunidade em que apresentou os documentos exigidos na ICA 39-20/2016,
dentre eles, o original e cópia do Certifcado de Conclusão de Ensino Médio e Histórico
Escolar, emitido pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Justo Chermont
(IPM 7000015- 78.2018, evento 1-14, fls. 14-15).
Devido a notícia anônima que diversos soldados inscritos tinham apresentado documentos
falsos de escolaridade, instaurou-se IPM, tendo o Encarregado do IPM ofciado à Escola
Estadual de Ensino Médio e Fundamental Dr. Justo Chermont, sendo respondido que o
certifcado era inautêntico, inclusive, o ora denunciado não foi aluno da escola (IPM
7000015-78.2018, evento 1-25, fl.1 e evento 1-29, fl. 4).
Assim, incorreu o ora denunciado no crime de uso de documento público falso, previsto no
art. 315 do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:24:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170599a1b
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, "e", do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer seja recebida e autuada a
presente denúncia contra ANTÔNIO PAULO DA SILVA MOREIRA JÚNIOR, como incurso no
artigo 315 do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, sob pena de revelia, com
fnal condenação, observadas as formalidades legais e ouvindo-se as testemunhas abaixo
arroladas, todas servindo na Ala 9 (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Ofício n° 19/IPM 02/SEREP-BE/2018, de 18 de abril de 2018, do Encarregado do Inquérito Policial Militar
dirigido ao Diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Doutor Justo Chermont, localizada em
Belém-PA, solicitando a verificação de autenticidade de documentos, nos seguintes termos:

"(...) consulto a Vossa Senhoria quanto à possibilidade de envio a este Encarregado da
confirmação da autenticidade do Certificado e Histórico Escolar do Ensino Médio, em
anexo, apresentado (...) pelo Senhor ANTONIO PAULO DA SILVA MOREIRA JUNIOR (...)";

2) Certidão de Irregularidades e Autenticidade de Estudos, emitida pela Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Doutor Justo Chermont, localizada em Belém-PA, nos seguintes termos:

"(...) Em atenção a solicitação feita pela CODOE-SEDUC/PA, informo que buscando nos
registros de atas, relatórios anuais, arquivo de documentação escolar, desta Unidade de
Ensino, nada foi encontrado em nome de ANTONIO PAULO DA SILVA MOREIRA JUNIOR, filho
de ANTONIO PAULO DA SILVA MOREIRA e NILZETE CRISTINA CORDEIRO MOREIRA, RG
5231769. Portanto, certifico que as informações contidas no documento Certificado do
Ensino Médio, expedido pela E.E.E.F.M. DOUTOR JUSTO CHERMONT, conferido ao mesmo,
NADA CONSTA.
E por ser verdade eu Durval dos Santos Gaia Neto, secretário titular desta escola,
responsável pela conferência, expedi a presente Certidão a qual vai assinada por mim e
vistada pela diretora Margareth Maria Leite Lacerda, portaria nº 1806/2017/SEDUD/PA e RG
1738147, SSP/PA (...)";

3) Solução do Inquérito Policial Militar, nos seguintes termos:

"(...) com base nas evidências colhidas, principalmente, oitiva dos Indiciados e
Testemunhas, conclui-se que há indícios de autoria e materialidade do delito tipificado no
Art. 315, do Código Penal Militar (Uso de Documento Falso), na conduta dos Militares
Indiciados:
(...)
S1 SAD ANTONIO PAULO DA SILVA MOREIRA JUNIOR (...)";

4) Certificado do Ensino Médio, emitido pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Doutor Justo
Chermont, localizada em Belém-PA, apresentado pelo Acusado;

5) Histórico Escolar emitido pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Doutor Justo Chermont,
localizada em Belém-PA, apresentado pelo Acusado.

Em 30 de julho de 2018, o Acusado foi licenciado do serviço ativo da Aeronáutica por conclusão do tempo de
serviço.

A Denúncia foi recebida em 16 de abril de 2019, tendo sido o Acusado pessoalmente citado no dia 23 de
maio de 2019.

O Ministério Público Militar arrolou como testemunha o 1º Ten Aer Heron Pereira Alves, que afirmou:

"(...) Perguntado se tem alguma relação de parestesco, amizade, inimizade com o Acusado,
respondeu que não (...) Perguntado a respeito da pergunta que recebeu de uma pessoa
que não queria se identificar referindo sobre atestados e diplomas falsificados e que essa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:24:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170599a1b
pessoa teria interesse, porque no processo anterior percebeu que se tratava de concurso
de soldado e que esse é o curso de formação de cabo, se teria conhecimento se esse
documento diz respeito aos dois processos seletivos, tanto de soldado como de cabos,
respondeu que não, que quando chegou na CJM lhe deram o processo para que lesse antes
e que se deparou que um se referia aos soldados de primeira classe e o outro para cabos.
Que na época, a pessoa havia levado que tinha interesse no curso de soldado de primeira
classe e que não sabe se havia uma relação entre os nomes e os concursos. Perguntado se
lembra do S1 Antônio Paulo, respondeu que não. Perguntado se sua participação teria sido
apenas receber os nomes e passar para o comando, respondeu que sim (...)".

O ex-Sd Aer ANTONIO PAULO DA SILVA MOREIRA JUNIOR foi Qualificado e Interrogado em 5 de outubro de
2020, tendo declarado:

"(...) Perguntado se era S1 em 2017, servindo no grupamento de apoio de Belém,
respondeu que sim. Perguntado se apresentou nesse processo seletivo visando a promoção
de Cabo esse documento da escola Dr Justos Chermon, disse que sim. Perguntado se esses
documentos são falsificados, respondeu que sim. Perguntado se tem o ensino médio,
respondeu que incompleto, que está cursando. Perguntado se tinha o primeiro ano
completo na época do concurso, respondeu que sim. Perguntou porque apresentou o
certificado, se pontuava mais, respondeu que não recorda o que era necessário somente o
primeiro ano do ensino médio, recorda-se que era necessário ter o ensino médio completo.
Perguntado se era necessário o ensino médio completo, respondeu que segundo seu
entendimento, sim. Perguntado se foi aprovado no processo seletivo, respondeu que não.
Perguntado se já respondeu algum processo anteriormente na justiça comum, estadual ou
militar, respondeu que não. Perguntado como adquiriu esse documento, respondeu que o
adquiriu de terceiros. Perguntado se o terceiro era civil ou militar, respondeu que civil. (...).
Perguntado se gostaria de declarar mais alguma coisa, respondeu que gostaria de declarar
que se arrepende do que fez e que não quis prejudicar ninguém (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet das Armas requereu a juntada da Certidão
de Antecedentes Criminais do Réu, pleito deferido pelo Juízo a quo, tendo sido juntada aos autos em 23 de
outubro de 2020.

Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União nada requereu.

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar sustentou a condenação do Acusado "(...) pela prática do
crime de uso de documento falso, previsto no artigo 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar (...)".

Nessa mesma fase, a Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado "(...) com fulcro no artigo 439, b, do
CPPM, em razão do estado de necessidade em que se encontrava, o qual se configura como excludente
ilicitude, fundamentada no art. 43 do CPM (...)". Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela "(...) suspensão
condicional da pena (...) considerando que por suprir os requisitos legais, o réu faz jus à benesse penal (...)".

Por fim, postulou pela "(...) substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (...)".

Em 1° de fevereiro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM
prolatou Sentença na qual julgou procedente a Denúncia e condenou o ex-Sd Aer ANTONIO PAULO DA SILVA
MOREIRA JUNIOR à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e
o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi publicada nessa mesma data, tendo sido intimados do decisum condenatório o Ministério
Público Militar, em 2 de fevereiro de 2021, e a Defesa Pública, no dia 5 de fevereiro de 2021.

A Sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 9 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:24:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170599a1b
Em 12 de fevereiro de 2021, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Apelo, o
qual foi recebido pelo Juízo de piso em 17 de fevereiro de 2021.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado "(...) em razão da existência
de estado de necessidade justificante (art. 43, CPM), com fulcro no artigo 439, 'b', do CPPM (...)",
argumentando, para tanto, que:

"(...) A iminência da dificuldade financeira que abalaria toda a sua estrutura familiar foi a
única razão que impeliu o ora apelante a praticar o ilícito. Tal temor carece de maiores
provas, considerando-se as condições econômicas do país e, em especial, o mercado de
trabalho restrito que se tem no Estado Do Pará.
Veja-se também que, no seu interrogatório, o acusado confessou a prática do crime pelo
qual é denunciado e, em todas as oportunidades que surgiram, afirmou a dificuldade que
previa para si e para sua família como motivo para a conduta delituosa.
Portanto, os bens protegidos pelo recorrente (seu sustento pessoal e familiar, que viria a
manter sua saúde, alimentação e sua própria dignidade), nas circunstâncias do caso
concreto, têm valor maior em relação ao bem atingido pela conduta; portanto, configura-se
o estado de necessidade como excludente de ilicitude (...)".

Subsidiariamente, a Defesa requereu a absolvição do Acusado "(...) em razão da existência de estado de
necessidade exculpante (art. 39, CPM), com fulcro no artigo 439, 'b', do CPPM (...)", argumentando, para
tanto, que:

"(...) Não havia que se exigir conduta diversa do acusado, que se encontrava em situação
extrema, visto que agiu unicamente com o intuito de garantir condições mínimas de
subsistência para si e sua família, pretendendo resguardar sua dignidade.
(...)
o estado de necessidade exige requisitos para sua configuração, quais sejam: (a) a
existência de perigo atual e inevitável a um direito (bem jurídico) próprio ou alheio, (b) a
não provocação voluntária do perigo, (c) a inevitabilidade do perigo por outro meio, (d) a
inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, (e) a finalidade de salvar o bem do perigo e
(f) a ausência de dever legal de enfrentar o perigo. Ao analisar o caso em tela, percebe-se
que todos esses requisitos restam preenchidos.
(...)
Portanto, considerando todas as circunstâncias apresentadas, é manifesto o estado de
extrema necessidade em que o acusado se encontrava, não podendo isto ser ignorado ao
analisar caso em epígrafe. O Direito Penal, como consectário do Estado Democrático de
Direito, só deve ser aplicado quando efetivamente necessário, seja pela gravidade da lesão
a um bem jurídico caro à coletividade, seja pela reprovabilidade da conduta, quando não se
puder exigir, no caso concreto, outra conduta do agente. Logo, o acusado merece ser
absolvido (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e postulou pelo não
provimento do recurso da Defesa "(...) mantendo-se a sentença que condenou ANTÔNIO PAULO DA SILVA
MOREIRA JÚNIOR pela prática do crime de uso de documento público falso (art. 315 do Código Penal Militar)
(...)".
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso,
opinou pelo "(...) desprovimento do Apelo sub oculi, mantendo-se a r. Sentença a quo (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:24:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170599a1b
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpusnº71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita
o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, de 1° de fevereiro de 2021, que, por unanimidade de votos, condenou o
Ex Sd Aer ANTÔNIO PAULO DA SILVA MOREIRA JÚNIOR, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado "(...) em razão da existência
de estado de necessidade justificante (art. 43, CPM), com fulcro no artigo 439, 'b', do CPPM (...)", e,
subsidiariamente, pugnou pela absolvição "(...) em razão da existência de estado de necessidade exculpante
(art. 39, CPM), com fulcro no artigo 439, 'b', do CPPM (...)".

Não assiste razão à Defensoria Pública da União, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado.

O delito encartado no art. 315 do Código Penal Militar, segundo o escólio de Enio Luiz Rossetto, é assim
definido (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:24:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170599a1b
1.074/1.075):

"(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O 'uso é o emprego do documento
falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se
deve ter em conta, para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o
documento e sua finalidade probatória'. É necessário o uso efetivo (...)" (Grifos nossos).

Ao descrever os aspectos objetivos do referido tipo penal, Guilherme de Souza Nucci afirma que (Código
Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 479):

"(...) O objeto das condutas é o fato ou circunstância. Fato é um acontecimento ou uma
ocorrência; circunstância é a situação, condição ou estado que envolve alguém ou algo.
Conforme demonstra o tipo penal, torna-se indispensável que o fato ou a circunstância seja
apto para levar alguém a obter cargo público, isenção de ônus, serviço de caráter público
ou outra vantagem (...)" (Grifo nosso).

Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante, fato que
restou devidamente comprovado nos presentes autos, haja vista que o Acusado confessou a prática
delituosa ao declarar em Juízo que utilizou o documento falso com o objetivo de ingressar no Processo
Seletivo para o Curso de Formação de Cabos do ano de 2017 (CFC/2017), visando obter a graduação de
cabo, tendo declarado em Juízo:

"(...) Perguntado se era S1 em 2017, servindo no grupamento de apoio de Belém,
respondeu que sim. Perguntado se apresentou nesse processo seletivo visando a promoção
de Cabo esse documento da escola Dr. Justo Chermont, disse que sim. Perguntado se esses
documentos são falsificados, respondeu que sim. Perguntado se tem o ensino médio,
respondeu que incompleto, que está cursando. Perguntado se tinha o primeiro ano
completo na época do concurso, respondeu que sim. Perguntou por que apresentou o
certificado, se pontuava mais, respondeu que não recorda que era necessário somente o
primeiro ano do ensino médio, recorda-se que era necessário ter o ensino médio completo.
Perguntado se era necessário o ensino médio completo, respondeu que segundo seu
entendimento, sim. Perguntado se foi aprovado no processo seletivo, respondeu que não.
Perguntado se já respondeu algum processo anteriormente na justiça comum, estadual ou
militar, respondeu que não. Perguntado como adquiriu esse documento, respondeu que o
adquiriu de terceiros. Perguntado se o terceiro era civil ou militar, respondeu que civil. (...).
Perguntado se gostaria de declarar mais alguma coisa, respondeu que gostaria de declarar
que se arrepende do que fez e que não quis prejudicar ninguém." (Grifos nossos).

Comprovada a autoria delitiva, quanto à materialidade, a prática prevista no art. 315 do CPM exige a
comprovação da falsidade do documento apresentado pelo agente, haja vista ser a fé pública em relação à
autenticidade e à confiabilidade dos documentos, sejam eles públicos ou particulares, o bem jurídico
tutelado pela norma penal castrense.

In casu, em 4 de dezembro de 2017, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Justo Chermont,
por intermédio da Certidão de Irregularidades e Autenticidade de Estudos, consignou que:

"(...) Em atenção a solicitação feita pela CODOE-SEDUC/PA, informo que buscando nos
registros de atas, relatórios anuais, arquivo de documentação escolar, desta Unidade de
Ensino, nada foi encontrado em nome de ANTONIO PAULO DA SILVA MOREIRA JUNIOR, filho
de ANTONIO PAULO DA SILVA MOREIRA e NILZETE CRISTINA CORDEIRO MOREIRA, RG
5231769. Portanto, certifico que as informações contidas no documento Certificado do
Ensino Médio, expedido pela E.E.E.F.M. DOUTOR JUSTO CHERMONT, conferido ao mesmo,
NADA CONSTA.
E por ser verdade eu Durval dos Santos Gaia Neto, secretário titular desta escola,
responsável pela conferência, expedi a presente Certidão a qual vai assinada por mim e
vistada pela diretora Margareth Maria Leite Lacerda, portaria nº 1806/2017/SEDUD/PA e RG
1738147, SSP/PA (...)" (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:24:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170599a1b

Não desconheço que embora o tipo descrito no art. 315 do CPM exija o exame pericial, a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento no sentido de que este não é o único meio apto a
demonstrar a falsidade do documento, podendo a prova pericial ser suprida por qualquer outro meio idôneo.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 296-10.2011.7.01.0101/RJ (DJe: 24/04/2015)
Relator p/ o Acórdão: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão.
"(...) No crime de uso de documento falso é cabível flexibilizar a exigência da prova técnica
de autoria da contrafação. Ademais, nos crimes que deixam vestígios, tem sido proclamada
a dispensabilidade do exame pericial quando a materialidade do ilícito está fundada em
outros meios idôneos. Precedentes do STF (...)" (Grifos nossos).

In casu, portanto, considerando as circunstâncias nas quais foi perpetrada a prática delituosa, a realização
de perícia torna-se dispensável diante da confirmação emitida pela própria Instituição de Ensino de que não
foi ela quem emitiu o supramencionado Cetificado.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem, deliberadamente, faz uso de documento falso com o objetivo de obter
éxito e ingresso no Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do ano de 2017
(CESD/2017).

In casu, o Réu era imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta
diversa.

Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal
incursionador do art. 315 do Código Penal Militar, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:

"(...) APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO
(...) Na análise da legislação penal castrense, observa-se que o seu artigo 315 é norma
penal incompleta, pois, para se saber as consequências da conduta de usar documento
falso, é necessário visitar o artigo 311 do mesmo Código, responsável pelo preceito
secundário (...) Acusado que jamais estudou na instituição de ensino médio indicada.
Documento reconhecidamente falso (...) pela própria instituição de ensino e pela
autoridade estadual de educação (...)" (Apelação nº 104-30.2009.7.01.0301/RJ, Relator p/ o
Acórdão: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, DJe: 19/10/2012) (Grifos nossos);
"(...) O crime de uso de documento falso é delito formal e instantâneo, ou seja, sua
consumação ocorre quando o agente, efetivamente, faz uso de qualquer papel falsificado
ou alterado (...) Delito de uso de documento falso perante a Administração Militar (...)
Histórico Escolar falso (...) se coaduna com o tipo penal do art. 315 (...) do Diploma Penal
castrense (...)" (Recurso em Sentido Estrito nº 104-30.2009.7.01.0301/RJ, Relatora: Ministra
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 28/05/2010) (Grifo nosso).

Demonstrada a prática delituosa, passo ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais
relativa ao apontado estado de necessidade justificante, previsto no art. 43 do Código Penal Militar, sob o
argumento segundo o qual "(...) os bens protegidos pelo recorrente (seu sustento pessoal e familiar, que
viria a manter sua saúde, alimentação e sua própria dignidade) (...)", in casu "(...) têm valor maior em
relação ao bem atingido pela conduta; portanto, configura-se o estado de necessidade como excludente de
ilicitude (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Como cediço, nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, constitui ônus da Defesa
comprovar a alegada excludente de ilicitude lastreada no art. 43 do Código Penal Militar, utilizando-se de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:24:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170599a1b
provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar o estado de necessidade justificante, cujos requisitos
são assim descritos por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais.
São Paulo. 2013. pp. 93/94):

"(...) a) existência de perigo certo e atual; b) perigo não provocado pelo agente; c) inevitabilidade do perigo;
d) proteção a direito próprio ou de terceiro; e) perecimento do bem de menor valor para salvar o de maior
valor; f) inexistência do dever legal do agente de enfrentar o perigo".

Ora, segundo a ótica defensiva, "(...) A iminência da dificuldade financeira que abalaria toda a sua estrutura
familiar foi a única razão que impeliu o ora apelante a praticar o ilícito.", acrescentando, ainda, que esse
temor "(...) carece de maiores provas, considerando-se as condições econômicas do país e, em especial, o
mercado de trabalho restrito que se tem no Estado do Pará.".

Nesses termos, mesmo que se pudesse reconhecer a verossimilhança das alegações do Réu relativas às
dificuldades financeiras, ainda assim não se poderia abrir mão da devida comprovação, notadamente como
forma de justificar o cometimento de um delito como o descrito nos autos, sob pena de tornar lícita a burla a
processo seletivo pelo simples fato de que o candidato não está empregado, e aqui cabe ressalvar que não
se está minimizando, de forma alguma, o contexto do desemprego no país.

Afinal, segundo Cícero Robson Coimbra e Marcello Streifinger, para a caracterização do estado de
necessidade justificante (Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. Saraiva. 2012. p. 371):

"(...) é necessário que o perigo não tenha sido possível de evitar por outro modo, conforme
o direito. A lesão ao bem jurídico sacrificando, em outros termos, era necessária para a
proteção de outro bem que se protegeu, o que exige que o meio utilizado seja apropriado
para evitar perigo, excluindo agressões inúteis aos bens jurídicos alheios, por que se o
estado de necessidade é constituído pela existência de um perigo (atual, involuntário e
inevitável sem lesão), então a justificação consiste, precisamente, na eliminação desse
perigo, inclusive a ajuda de terceiros e, na hipótese de intervenção em bens jurídicos
alheios, utilizar os meios menos danosos. Surge pois o requisito da inevitabilidade, ou seja,
a conduta típica do agente do fato necessário deve ser a única maneira de evitar o dano ao
bem ou direito protegido por sua ação (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, e seguindo o entendimento doutrinário de Guilherme de Souza Nucci acerca da extensão do
conceito de atualidade, não se identifica o requisito da "(...) existência de uma situação de perigo certo e
atual (...)", definido por Nelson Hungria, citado pelo insigne doutrinador, como sendo o "(...) perigo concreto,
imediato, reconhecido objetivamente, não se podendo usar a excludente quando se trata de perigo incerto,
remoto ou passado (...)" (ob. cit., p. 94).

Considerando a não apresentação de qualquer comprovação acerca das alegadas dificuldades financeiras
que supostamente poderiam ocorrer, por via de consequência também não se encontra presente o requisito
da inevitabilidade do perigo, imprescindível para escapar da situação perigosa.

Conforme já decidiu esta Corte Castrense:

"(...) O estado de necessidade justificante, previsto no art. 43 do CPM, deve ser concebido
como um estado de perigo atual, não solucionável de outro modo, admitindo-se, em tais
circunstâncias, um dano imediato configurado pela lesão ao bem tutelado (...)" (Apelação
nº 7000601-93.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal De Oliveira, DJe:
23/03/2021).

Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa do Acusado, ele poderia e deveria evitar a possibilidade de
dificuldade financeira decorrente do seu licenciamento da Força, por exemplo, preparando-se para o citado
Concurso não só intelectualmente, mas, também, e principalmente, alcançando os requisitos necessários
para se submeter ao certame.

Nesses termos, irretocáveis os fundamentos expendidos na Sentença condenatória de primeiro grau, que
assim destacou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:24:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170599a1b

"(...) Não há prova nos autos de qualquer situação ensejadora da caracterização de estado
de necessidade justificante e nem mesmo do estado de necessidade exculpante (art. 43).
O perigo certo e atual é requisito dos referidos institutos e não está comprovado. A
alegação genérica de perigo de desemprego e de desamparo material à família não é
suficiente para caracterização da excludente, visto que o acusado poderia promover o
sustento da família por outro meio que não tentando uma majoração de soldo via
promoção ilegal, não havendo qualquer comprovação, então, de qual seria o perigo certo e
atual apto a justificar a sua conduta à época (...)".

Refutado o estado de necessidade justificante previsto no art. 43 do Código Penal Militar, a Defesa também
pugnou pela absolvição do Acusado "(...) em razão da existência de estado de necessidade exculpante (art.
39, CPM), com fulcro no artigo 439, 'b', do CPPM (...)", argumentando, para tanto, que "(...) Não havia que se
exigir conduta diversa do acusado, que se encontrava em situação extrema, visto que agiu unicamente com
o intuito de garantir condições mínimas de subsistência para si e sua família (...)", e que é "(...) manifesto o
estado de extrema necessidade em que o acusado se encontrava, não podendo isto ser ignorado ao analisar
caso em epígrafe (...)".

Seguindo a mesma linha de fundamentação anteriormente expendida, igualmente os argumentos não
merecem acolhida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento do estado de
necessidade exculpante, assim descritos no art. 39 do Código Penal Militar:

"a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a
não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante,
demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e)
sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem
de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade,
como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta
diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 85) (Grifos nossos).

Como cediço e já demonstrado anteriomente, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no citado dispositivo, utilizando-se de
provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que
se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) O ônus da
prova compete a quem alegar o fato (...)", bem como com a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que
"(...) qualquer excludente de ilicitude suscitada no decorrer do processo, deve ser devidamente comprovada
pela Defesa, já que cabe a esta o ônus probatório de tal matéria (...)" (Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo. Apelação nº 0025051-35.2006.8.08.0024, Relator: Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de
Mendonça, DJ: 07/04/2010).

No caso dos autos, o estado de necessidade sobreveio da alegação de dificuldades de ordem pessoal
decorrentes de problemas relacionados ao sustento da família do Acusado, o que, segundo a Defesa "(...)
Não havia que se exigir conduta diversa do acusado (...)".

Nada obstante, ainda que se pudesse considerar essa possibilidade, ainda assim não seria possível
dispensar um mínimo conteúdo probatório sobre as situações de dificuldades financeiras enfrentadas pela
família.

A bem da verdade, o Réu, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa descrita no art. 315 do
Código Penal Militar, circunstância que afasta, inclusive, o requisito da inexigibilidade de conduta diversa,
pois o Acusado podia e devia agir de modo diverso.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:24:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170599a1b
Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000019-46.2016.7.03.0203 (DJe: 07/05/2018)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. (...) INCONFORMISMO DA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SURSIS. EX-MILITAR. CONCESSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
UNÂNIME.
(...)
As alegações defensivas, desacompanhadas de provas contundentes do estado de
necessidade do Réu, não são suficientes para infirmar o decreto condenatório. Na análise
das provas constantes dos autos, é forçoso concluir que não se evidenciou qualquer indício
de ter o Réu agido sob o manto do estado de necessidade justificante ou exculpante.
Estando presentes a autoria e a materialidade delitiva, inexistindo quaisquer causas legais
ou supralegais de exclusão do crime, a condenação imposta ao Réu deve ser mantida, nos
termos propostos na Sentença.
Provimento parcial da apelação da Defesa. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Conforme destacou o Custos Legis em seu Parecer:

"(...) Como muito bem salientado em Contrarrazões, há duas modalidades de "estado de
necessidade" previstas no Código Penal Militar: a exculpante, prevista no art. 39 do CPM e
a justificante, estabelecida no arts. 42, inciso I, e 43, daquele diploma legal.
Entretanto, nenhuma dessas hipóteses restou comprovada nos autos. Não há informações
de que a família do Apelante estivesse passando por qualquer carência econômica, nem
mesmo há provas que seus familiares fossemseus dependentes financeiramente.
Desse modo, não merece acolhida a tese defensiva que invoca o suposto estado de
necessidade, diante da total ausência de provas.".

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.